Tribunal: CARF
Processo: 11128.722638/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722638/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.405 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
AKDENIZ CHEMSON ADITIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 18/09/2008
MERCADORIA DENOMINADA ALCAMIZER 1. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
O produto "COMPOSTO ANTIOXIDANTE PARA ESTABILIZAÇÃO
TÉRMICA DE POLÍMEROS NOME COMERCIAL ALCAMIZER 1
HYDROTALCITE", nos termos deste processo, encontra correta classificação
fiscal na NCM 2842.90.00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração para exigência do Imposto sobre a
Importação-II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e das contribuições ao
PIS/PASEP-Importação e Cofins-Importação e respectivos juros de mora e multa de
mora no valor total de R$ 33.316,59, da multa regulamentar de 1% por classificação
incorreta no valor de R$ 676,36 totalizando R$ 33.992,95.
A autuada, por meio da Declaração de Importação DI no 08/1471428-0, registrada em
18/09/2008, submeteu a despacho mercadoria descrita como "COMPOSTO
ANTIOXIDANTE PARA ESTABILIZAÇÃO TÉRMICA DE POLÍMEROS NOME
COMERCIAL ALCAMIZER 1 HYDROTALCITE" classificando-a na TEC sob o
código
NCM
2842.90.00
-
"OUTS.
SAIS
D/AC.
OU
PROXOÁCIDOS
INORGÂNICOS.".
A mercadoria foi objeto de análise laboratorial para fins de identificação para a correta
classificação fiscal. O Laudo Técnico (fls. 45/46) conclui por tratar-se de "Preparação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722638/2011-46
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

constituída de composto inorgânico à base de Alumínio, magnésio e Carbonato,
contendo Composto Orgânico à base de Ácido Graxo, na forma de pó branco". Assim,
de acordo com o Laudo de Análise, com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado- RGIs 1a e 6a, com a RegraGeral Complementar – RGC-1 e textos da
posição, subposição e item a fiscalização entendeu que a mercadoria deveria classificar-
se no código NCM 3812.30.29 e efetuou o lançamento da diferença dos tributos e da
multa erro na classificação fiscal.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 64 e
seguintes. Em síntese, traz as alegações: 
A Impugnante é sociedade que tem como objeto, além de outras atividades, o
desenvolvimento, a fabricação, a venda, a comercialização, importação e exportação
de produtos químicos para fins industriais, especialmente para o tratamento de
estabilizantes para PVC. Assim, para a sua produção adquire uma substância
denominada carbonato hidróxido de alumínio e magnésio hidratado, que forma uma
substância inorgânica complexa, tratando de uma substância química chamada
HIDROTALCITA SINTÉTICA, e comercialmente denominada de ALCAMIZER 1; 
o Sr. Inspetor, no momento do despacho aduaneiro, não concordou com a
classificação utilizada pela Impugnante, qual seja, NCM 2842.90.00, por entender que
se trata de uma preparação de compostos inorgânicos à base de alumínio, magnésio e
carbonato, além de composto orgânico à base de ácido graxo; 
o argumento utilizado na classificação que se pretende impor a ora Impugnante,
baseia-se na definição dos termos “compostos” e “preparações” retirada na IN SRF
157/02, não atentando para o fato de que o produto importado não pode ser
classificado como composto ou preparação, na medida em que se trata de uma
substância, que embora complexa, é quimicamente definida; 
a presença do ácido graxo é ínfima e sua presença é única e
exclusivamente para evitar a hidratação do sal;  apresenta laudo da LAAP segu
trata-se de um carbonato
hidróxido de alumínio e magnésio hidratado, caracterizando-se como sal
complexo de ácidos inorgânicos, não se tratando de preparação ou mistura
ou composto, apenas uma substância; 
a classificação que se pretende atribuir não condiz com os termos da
classificação NCM;  a classificação que adota é a correta quando conclui
-se que se trata de
uma substância nos termos das Nesh do capítulo 28;  de acordo com o estudo apres
do resta claro que a classificação correta
é a 2842.90.00;
Por fim requer seja cancelado o Auto de Infração vez que a classificação
aplicada pela impugnante na importação do produto está correta.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação, juntando
documentação comprobatória.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador, procedeu ao registro da
Declaração de Importação (DI) 08/1471428-0, registrada em 18/09/2008, para o desembaraço de
produto de procedência estrangeira, constante da adição 001, mercadoria que foi descrita como:
"COMPOSTO ANTIOXIDANTE PARA ESTABILIZACAO TERMICA DE POLIMEROS
NOME COMERCIAL: ALCAMIZER 1 HYDROTALCITE", classificado pelo importador no
código NCM 2842.90.00 - "OUTS. SAIS D/ÁC. OU PEROXOÁCIDOS INORGÂNICOS".
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se em Laudo de Análises n°
595/2009-1, às fls. 45/46, concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na NCM
3812.30.29 - OUTS. PREP. ANTIOXIDANTES PARA PLÁSTICOS, de acordo com as Notas
Explicativas e Regras de Classificação do Sistema Harmonizado.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, conforme Auto de
Infração às fls. 02/34.
Em relação ao produto importado, o contribuinte classificou na NCM 2842.90.00,
cujo texto da posição era o seguinte, na época:

O Laudo Pericial (fls. 45/46), em resposta aos quesitos formulados, informa que:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3812.30.29, atualmente 3812.39.29, cujo texto da posição era o seguinte:

A recorrente alega que o produto importado não pode ser classificado como
composto ou preparação, na medida em que se trata de um produto químico inorgânico de
composição química definida e, com relação à presença de substância orgânica, ácido graxo, não
tem interferência ou altera a característica do produto principal, carbonato-hidróxido de alumínio
e magnésio hidratado, conforme trechos do recurso colacionados:
De acordo com o laudo do Assistente Técnico da ora Recorrente (doe n° 1), "trata-se de
um produto químico inorgânico de composição química definida, pois a mesma tem
valores estequiométricos de proporções constantes, tal como a lei de PROUST ou Lei
das Proporções constantes, que diz, "um produto químico, independentemente de
origem natural ou sintática, tem sempre os mesmos elementos químicos, nas mesmas
proporções em massa", o que significa uma fórmula química para o produto em
questão."
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

(...)
Em outras palavras, um conjunto de átomos com as mesmas propriedades químicas
constitui um elemento químico, as substâncias. Essas, por sua vez, se caracterizam por
uma porção desses átomos. Substância pura é aquela formada exclusivamente por
partículas (moléculas ou átomos) quimicamente iguais.
(...)
De acordo com o laudo apresentado, da LAAP (doe tí° 7 de da impugnação), assim
como o laudo ora anexado (doe. N° 1 deste recurso) trata-se "de hidrotalcita sintética,
no caso alcamizer 1, um produto químico com composição química definida, com
respectivo peso molecular, forma estrutural e devidamente registrado no "Chemical
Abstracts Service", CAS n° 11097-59-9, o que caracteriza e define a composição
química como uma substância química definida para uso em fins de processo
industrial."
(...)
d) com relação à presença de substância orgânica, ácido graxo, em presença de traços,
há muito pouca quantidade no composto, carbonato-hidróxido de alumínio e magnésio
hidratado/hidrotalcita sintética, comentamos que o ácido graxo encontrado é um
elemento adicionado no processo de fabricação em quantidade mínima, menos de 1,0%
com o objetivo de evitar a aglomeração, compactação dos finos grânulos (partículas de
tamanho <= 1 micra) nas suas diferentes fases de processamento, transporte,
armazenagem e/ou manipulação.
e) Tal substância orgânica, ácido graxo, não tem interferência ou altera a característica
do produto principal, carbonato-hidróxido de alumínio e magnésio hidratado na sua
utilização fina como estabilizante de calor no processo de fabricação do PVC ( Cloreto
de poliviníla ou policloreto de vinila);
el) Vide certificado de análise Falcão Bauer (fls 45/46) onde segue anexo carta
"Kisuma Chemicals" - QAS0216 (March 15th, 2011 - Veendam The Netherlands), onde
registra-se que o ácido graxo (Fatty Acid) não interage, interfere, no produto final
devido ao curto comprimento da cadeia do ácido graxo."

As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de Capítulo e posição da classificação NCM 2842.90.00
adotada pela recorrente:
Nota do capitulo 28:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
compreendem apenas:
a) Os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química definida
apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
b) As soluções aquosas dos produtos da alínea a) acima;
c) As outras soluções dos produtos da alínea a) acima, desde que essas soluções
constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à
sua aplicação geral;
d) Os produtos das alíneas a), b) ou c) acima, adicionados de um estabilizante (incluindo
um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

e) Os produtos das alíneas a), b), c) ou d) acima, adicionados de uma substância
antipoeira ou de um corante, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por
razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
(...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS Ressalvadas as disposições em contrário, o Capítulo 28
apenas compreende os elementos químicos isolados (corpos simples) ou os compostos
de constituição química definida apresentados isoladamente.
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, especificamente)
cuja composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode
ser representada por um diagrama estrutural único.
Numa rede cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo repetitivo.
Os elementos de um composto de constituição química definida apresentado
isoladamente combinamse em proporções características precisas determinadas pela
valência dos diferentes átomos presentes, e pela maneira como as ligações entre estes
átomos devem efetuar-se. Quando a proporção de cada elemento é invariável e
característica de cada composto, diz-se que ela é estequiométrica.
A relação estequiométrica de certos compostos é às vezes ligeiramente modificada em
razão de lacunas ou inserções na rede cristalina. Estes compostos são então chamados
de quase estequiométricos e podem ser classificados como compostos de constituição
química definida apresentados isoladamente, desde que essas modificações não tenham
sido efetuadas deliberadamente.
A) Compostos de constituição química definida.
(Nota 1)
Permanecem incluídos no Capítulo 28 os compostos de constituição química definida
que contenham impurezas e os mesmos compostos em solução aquosa.
O termo “impurezas” aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no
composto químico distinto resulta exclusiva e diretamente do processo de fabricação
(incluindo a purificação). Estas substâncias podem resultar de qualquer dos agentes
intervenientes no processo de fabricação, e que são essencialmente os seguintes:
a) Matérias de base não transformadas;
b) Impurezas que se encontram nas matérias de base;
c) Reagentes utilizados no processo de fabricação (incluindo a purificação);
d) Subprodutos.
Convém notar que estas substâncias não são sempre consideradas como “impurezas”,
nos termos da Nota 1 a). Quando tais substâncias são deliberadamente deixadas no
produto, a fim de torná-lo particularmente apto para usos específicos de preferência à
sua aplicação geral, não são consideradas como impurezas cuja presença é admissível.
Excluem-se, todavia, do Capítulo 28 as soluções não aquosas desses compostos, salvo
quando tais soluções constituam modo usual e indispensável de acondicionamento,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte,
e desde que o solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos
de preferência à sua aplicação geral.
Assim, o oxicloreto de carbono dissolvido em benzeno, o amoníaco dissolvido em
álcool e a alumina em dispersão coloidal excluem-se do Capítulo 28 e classificam-se na
posição 38.24. As dispersões coloidais, de uma maneira geral, incluem-se na posição
38.24 a não ser que se classifiquem em posição mais específica.
Os elementos químicos isolados e os compostos que, conforme as regras precedentes, se
considerem compostos de constituição química definida, podem conter um
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

estabilizante, desde que este seja indispensável à sua conservação ou transporte (por
exemplo, o peróxido de hidrogênio estabilizado com ácido bórico inclui-se na posição
28.47, mas o peróxido de sódio, associado a catalisadores e destinado à produção de
peróxido de hidrogênio, exclui-se do Capítulo 28 e classifica-se na posição 38.24).
Também se consideram como estabilizantes as substâncias que se adicionam a
determinados produtos químicos no intuito de os manter no seu estado físico inicial,
desde que a quantidade adicionada não ultrapasse a necessária para obtenção do que se
pretende e que essa adição não modifique as características do produto de base nem o
torne particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral. Os
produtos do presente Capítulo, de acordo com as disposições precedentes, podem, por
exemplo, apresentar-se adicionados de substâncias antiaglomerantes. Pelo contrário,
excluem-se os produtos a que tenham sido adicionadas substâncias hidrófugas, dado
que essa adição modifica as características do produto inicial.
Desde que essa adição não os torne particularmente aptos para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral, aos produtos deste Capítulo podem também adicionar-
se:
a) Substâncias antipoeira (óleos minerais adicionados a alguns produtos químicos
tóxicos para evitar o desprendimento de poeiras durante a sua manipulação, por
exemplo);
b) Corantes, com a finalidade de facilitar a identificação dos produtos ou adicionados
por razões de segurança, a produtos químicos perigosos ou tóxicos (arseniato de
chumbo da posição 28.42, por exemplo), no intuito de alertar quem os manipule.
Excluem-se, todavia, os produtos adicionados de substâncias corantes com finalidades
diferentes das acima indicadas. É o caso, por exemplo, do gel de sílica adicionado de
sais de cobalto, próprio para servir como indicador de umidade (posição 38.24).
(...)

Nota de posição 2842:
28.42 - Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos inorgânicos (incluindo os
aluminossilicatos de constituição química definida ou não), exceto as azidas.
2842.10 - Silicatos duplos ou complexos, incluindo os aluminossilicatos de constituição
química definida ou não
2842.90 – Outros
Ressalvadas as exclusões formuladas na introdução ao presente Subcapítulo, incluem-
se nesta posição os seguintes produtos:
(...)
II.- SAIS DUPLOS OU COMPLEXOS
Classificam-se neste grupo os sais duplos ou complexos, com exclusão dos que
se incluem noutras posições.

Vejamos as Notas de Capítulo e posição da classificação adotada pela fiscalização
NCM 3812.30.29, atualmente 3812.39.29:
Nota do capitulo 38:
Produtos diversos das indústrias químicas
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto os
seguintes:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

1) A grafita artificial (posição 38.01);
2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e
reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes,
apresentados nas formas ou embalagens previstas na posição 38.08;
3) Os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos extintores ou em
granadas ou bombas, extintoras (posição 38.13);
4) Os materiais de referência certificados, especificados na Nota 2 abaixo;
5) Os produtos especificados nas Notas 3 a) ou 3 c) abaixo;
b) As misturas de produtos químicos com substâncias alimentícias ou outras possuindo
valor nutritivo, do tipo utilizado na preparação de alimentos próprios para alimentação
humana (em geral, posição 21.06);
c) As escórias, cinzas e resíduos (incluindo as lamas (borras), exceto as lamas de
tratamento de esgotos (lamas de depuração*)) que contenham metais, arsênio ou suas
misturas e cumpram as condições das Notas 3 a) ou 3 b) do Capítulo 26 (posição 26.20);
d) Os medicamentos (posições 30.03 ou 30.04);
e) Os catalisadores esgotados do tipo utilizado para a extração de metais comuns ou
para fabricação de compostos químicos à base de metais comuns (posição 26.20), os
catalisadores esgotados do tipo utilizado principalmente para recuperação de metais
preciosos (posição 71.12), bem como os catalisadores constituídos por metais ou por
ligas metálicas, por exemplo, em pó muito fino ou em tela metálica (Seções XIV ou
XV).
2.- A) Na acepção da posição 38.22, considera-se “material de referência certificado” o
que é acompanhado de um certificado que indique os valores das propriedades
certificadas e os métodos utilizados para determinar esses valores, bem como o grau de
certeza associado a cada valor e que pode ser utilizado para análise, aferição ou
referência.
B) Com exceção dos produtos dos Capítulos 28 ou 29, para a classificação dos materiais
de referência certificados, a posição 38.22 tem prioridade sobre qualquer outra posição
da Nomenclatura.
(...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS Este Capítulo abrange um número considerável de
matérias pertencentes ao domínio das indústrias químicas ou das indústrias
conexas.
Não compreende os produtos de composição química definida, apresentados
isoladamente (que se incluem, em geral, nos Capítulos 28 ou 29), com exceção,
porém, dos produtos enumerados na seguinte lista limitativa:
Nota de posição 3812:
38.12 - Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização”; plastificantes
compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos noutras
posições;
preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico.
3812.10 - Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização” 3812.20 -
Plastificantes compostos para borracha ou plástico 3812.3 - Preparações antioxidantes e
outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico:
3812.31 -- Misturas de oligômeros de 2,2,4-trimetil-1,2-diidroquinolina (TMQ)
3812.39 -- Outros
Os termos “compostos” e “preparações”, referidos nesta posição, incluem:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

1o) As misturas intencionais, e 2o) As misturas de reação que incluem os produtos
fabricados a partir de séries homólogas como, por exemplo, a partir de ácidos graxos
(gordos) e de álcoois graxos (gordos), da posição 38.23.
(...)
C) Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou
plástico.
Este grupo compreende as preparações antioxidantes para borracha ou plástico
(utilizadas principalmente na fabricação de borracha e que se destinam a impedir o
endurecimento ou o envelhecimento), tais como misturas de oligómeros de 2,2,4-
trimetil-1,2-diidroquinolina (TMQ),
as misturas de difenilaminas alquiladas e as preparações à base de N-naftilanilina.
O presente grupo compreende também outros estabilizadores compostos para borracha
ou plástico.
Como exemplo deste tipo de produtos, podem citar-se as misturas intencionais de dois
ou mais estabilizadores, bem como as misturas de reação, tais como as misturas de
compostos orgânicos de estanho obtidas a partir de misturas de alcóois graxos (gordos)
da posição 38.23. No plástico, os estabilizadores são utilizados principalmente para
impedir a separação do ácido clorídrico em certos polímeros, tais como o poli(cloreto de
vinila). Podem ser também utilizados como estabilizantes térmicos de poliamidas.
Excluem-se desta posição:
a) Os óleos de petróleo, a vaselina, a parafina e os asfaltos do Capítulo 27.
b) Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente dos
Capítulos 28 ou 29, como por exemplo o ftalato de dioctila.
c) Os antioxidantes preparados como aditivos para óleos minerais ou para outros
líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais (posição 38.11).
d) Os agentes peptizantes destinados ao tratamento da borracha, conhecidos como
“plastificantes químicos” (posição 38.24, geralmente).
e) Os polímeros do Capítulo 39.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.

Pelo que consta na Nota 1 do capitulo 28, as posições daquele Capítulo
compreendem apenas os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas. O termo “impurezas”
aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no composto químico distinto resulta
exclusiva e diretamente do processo de fabricação (incluindo a purificação). No entanto, quando
tais substâncias são deliberadamente deixadas no produto, a fim de torná-lo particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral, não são consideradas como impurezas
cuja presença é admissível.
A Nota 1 “d” e “e” também estabelece que as posições daquele Capítulo
compreendem os produtos das alíneas anteriores, adicionados de um estabilizante (ou mesmo de
um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte ou adicionados de
uma substância antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de
facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o
produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
Em relação a classificação defendida pela fiscalização, a Nota do capitulo 38
estabelece que o capitulo não compreende os produtos de composição química definida,
apresentados isoladamente (que se incluem, em geral, nos Capítulos 28 ou 29), com exceção,
porém, dos produtos ali enumerados.
O Laudo de Análises n° 595/2009-1, às fls. 45/46, requisitado pela fiscalização,
conclui que trata-se de "Preparação constituída de Composto Inorgânico à base de Alumínio,
Magnésio e Carbonato, contendo Composto Orgânico à base de Ácido Graxo, na forma de pó
branco" e, em resposta aos quesitos formulados, informa que trata-se de Preparação Diversa das
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

Indústrias Químicas, com base no qual a autoridade fiscal concluiu que a mercadoria deveria ser
classificada na NCM 3812.30.29 - OUTS. PREP. ANTIOXIDANTES PARA PLÁSTICOS, de
acordo com as Notas Explicativas e Regras de Classificação do Sistema Harmonizado.
O acórdão recorrido traz os seguintes fundamentos para manter a autuação:
Conquanto a impugnante tenha apresentado parecer técnico e estudo sobre a
classificação merceológica para embasar sua argumentação (fls. 90 e seguintes), temos
que não podemos chegar a mesma conclusão. Defende a impugnante tratar-se de
substância, contudo, o próprio laudo por ela apresentado descreve o produto como um
composto inorgânico de constituição química não definida, o que de pronto já
invalidaria sua classificação no capítulo 28 o qual compreende apenas os elementos
químicos isolados ou os compostos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas, adicionados de um estabilizante
(incluindo um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte1.
Ainda quanto à alegação de que a presença do ácido graxo é ínfima e única e
exclusivamente para evitar a hidratação do sal, também as NESH trazem nas
Considerações Gerais ao Capítulo 28 que excluem-se os produtos a que tenham sido
adicionadas substâncias hidrófugas, dado que essa adição modifica as características do
produto inicial.
O PARECER TÉCNICO do LAAP juntado em impugnação, às fls. 90/96, conclui
que o produto em questão, Alcamizer 1, trata-se de um produto da indústria química,
caracterizando-se como um composto inorgânico de constituição química não definida (um
sal complexo de ácidos inorgânicos) e, mais particularmente, como um carbonato-hidróxido
de alumínio e magnésio hidratado (hidrotalcita sintética), obtido por síntese inorgânica, sendo
utilizado especificamente como um estabilizante de calor utilizado em PVC (cloreto de
polivinila ou policloreto de vinila) e a presença do agente antiaglomerante (ácidos graxos)
constitui um modo indispensável a sua conservação ou transporte, evitando a alteração de sua
granulometria (aglomeração de suas partículas/formação de grumos).
O Anexo A ao parecer traz informações da fabricante sobre o produto, em inglês,
no qual claramente está expresso que o revestimento de ácido graxo a 2% aplicado sobre a
hidrotalcita constitui um tratamento usual e indispensável, evitando a absorção de umidade
durante o transporte e armazenamento, o que é de grande importância para manter suas
principais propriedades, ficando caracterizado os seus efeitos hidrofóbicos.
Já o material juntado ao recurso voluntário, laudo do Assistente Técnico e
monografias, apontam que o produto trata-se de “hidrotalcita sintética, no caso alcamizer 1, um
produto químico com composição química definida, com respectivo peso molecular, forma
estrutural e devidamente registrado no "Chemical Abstracts Service", CAS n° 11097-59-9, o que
caracteriza e define a composição química como uma substância química definida para uso em
fins de processo industrial."
Assim, o ponto nodal em relação a presente classificação fiscal é definir se o
produto se trata de composto de constituição química definida e se a presença do ingrediente
“ácido graxo” o enquadra nas substâncias permitidas pela Nota 1 do capítulo 28.
Aqui nos cabe fazer a interpretação das informações contidas nos materiais
técnicos juntados nos autos e obter a correta classificação fiscal do produto objeto da autuação.
Pelo que consta nos laudos e pareceres entendo que se trata de um composto de
constituição química definida, a hidrotalcita obtida de forma sintética, constituída de sal
complexo de ácidos inorgânicos de carbonato-hidróxido de alumínio e magnésio hidratado, com
um revestimento orgânico de ácido graxo, de nome comercial ALCAMIZER 1, utilizado
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

especificamente como um estabilizante de calor utilizado em PVC (cloreto de polivinila ou
policloreto de vinila).
O ingrediente adicionado “ácido graxo”, conforme prospecto de fls. 97/106, em
tradução livre, informa que o revestimento de ácido graxo a 2% aplicado sobre a hidrotalcita
constitui um tratamento usual e indispensável, evitando a absorção de umidade durante o
transporte e armazenamento, o que é de grande importância para manter suas principais
propriedades, ficando caracterizado os seus efeitos hidrofóbicos, mas que não interage na
aplicação devido ao comprimento da cadeia curta, não servindo para caracterizá-lo como uma
preparação.
Assim, com base no material técnico acostado aos autos e na hermenêutica da
aplicação das regras de classificação, acompanho o entendimento da recorrente de que o
ingrediente adicionado “ácido graxo” atua como agente antiaglomerante indispensável à
conservação ou transporte do produto, o que o enquadra nas substâncias permitidas pela Nota 1
do capítulo 28, seja pela sua presença em quantidade reduzida, necessária para manter as
principais propriedades do composto, mas que não interage na aplicação devido ao comprimento
da cadeia curta, não modificando as características do produto de base nem o tornando
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
A meu ver, os efeitos hidrofóbicos do ácido graxo descritos no material técnico,
não permitem concluir que há modificação nas características do produto inicial, até porque a sua
interação é superficial como consta do material técnico, mas com função, nesse aspecto, de
apenas evitar a absorção de umidade durante o transporte e armazenamento e a sua consequente
degradação, não se amoldando às exclusões previstas nas considerações gerais do referido
capítulo 28.
Aplicando-se ainda a RGI 1 e 6, nos termos da Nota 1 do capítulo 38, exclui-se o
produto importado do Capítulo 38 por se tratar de produtos de composição química definida,
apresentados isoladamente (que se incluem, em geral, nos Capítulos 28 ou 29), não se
enquadrando nos produtos ali excepcionados.
Logo, pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação 1, 3a e 6, e pela Regra
Geral Complementar 1, por se enquadrar dentro na posição mais específica 28.42 Outros sais dos
ácidos ou peroxoácidos inorgânicos (incluindo os aluminossilicatos de constituição química
definida ou não), exceto as azidas, e, por exclusão, na subposição residual, acompanho o
entendimento da recorrente quanto a classificação fiscal do produto controverso na NCM
2842.90.00 Outros.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.405 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722638/2011-46

Fl. 361
DF CARF MF
Original